Tribunal: STF
Processo: RE 1463851
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que rejeitou queixa-crime. 



    2. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação desta Suprema Corte. Precedente.



    3. Agravo regimental não conhecido.